Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737224-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CARLOS FERNANDES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de tutela provisória que visava a inscrição do autor na lista de candidatos habilitados para participar do processo de eleição para o cargo de conselheiro tutelar. O indeferimento do pedido liminar foi mantido nesta instância recursal (ID 51098767). No ID 51898733, o agravante interpôs agravo interno. Na petição juntada no ID 53400148, considerando que a eleição em voga já ocorreu, o agravante afirma a perda do interesse recursal. Outrossim, compulsando os autos principais, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença de extinção pela perda superveniente do objeto (ID 177690549). No caso, resta nítida a perda do interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora